Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.320,00, a título de dano material, e R$ 1.000,00, por dano moral.
3. A ré/recorrente, em síntese, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como argui preliminar de sentença "ultra petita" no que concerne aos danos materiais. No mérito, defende a regularidade do cancelamento dos trechos contratados, conforme política tarifária, em razão do no-show, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização lhe atribuída.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente por pretensa falha na prestação do seu serviço de transporte aéreo de passageiros.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Não prospera a suscitação de preliminar de nulidade por julgamento "ultra petita", considerando que o autor/recorrido expressamente requereu, em petição inicial, o valor despendido com a nova passagem adquirida, como também o valor correspondente às milhas.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Incontroverso nos autos o cancelamento do itinerário da viagem contratada (Guarulhos - Brasília), relativo ao trecho de volta, haja vista o não comparecimento ao embarque inicial (voo de ida), previsto para a data 13/09/2023.
10. “É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para o embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação do enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados, conforme REsp n.o 1.699.780/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017” (Acórdão 1901288, 07190658020248070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/08/2024, dje: 23/08/2024).
11. Nesse trilhar, cabível a restituição da quantia desembolsada com a nova passagem comprada, em função da viagem anterior ter sido impropriamente cancelada, retornando as partes ao status quo ante, na ordem de R$ 660,00 e 38.000 milhas (ID 66108325), perfazendo o montante de R$ 3.320,00, observando que, na data da compra, cada milha custava R$ 0,07.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00).
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.